Tribunal: TJES
Processo: 0016201-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016201-06.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 14.331/22 QUE ALTEROU A LEI 13.876/19. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. SENTENÇA ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO STJ.

1. Hipótese em que se discute a responsabilidade do Estado do Espírito Santo restituir ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS os honorários periciais adiantados quando a parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, é sucumbente na ação.

2. A Lei n.º 14.331/22, que alterou o art. 1º da Lei 13.876/19, atribuindo ao vencido o ônus pelos encargos relativos aos honorários periciais em ações em que figure o INSS, porquanto o novo regramento possui natureza material e processual, devendo-se observar a data da prolação da sentença para a sua incidência.

3. No caso dos autos, a sentença é anterior à promulgação da Lei, razão pela qual se aplica o entendimento anterior fixado pelo Col. STJ, em sede do julgamento do RESP 1823402/PR (Tema 1.044), quando enunciou que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do
art. 129
da
Lei nº 8.213/91
”.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer em parte e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 27 de junho de 2022.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da r. Sentença (fls. 149/153 dos autos físicos), integrada pela r. Sentença de Embargos de Declaração de fls. 165/166, proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu apelo (fls. 156/157 dos autos físicos), a entidade previdenciária aduz que a parte autora da ação restou sucumbente na demanda, devendo o Estado do Espírito Santo restituir os honorários periciais adiantados por ocasião dos trabalhos periciais realizados nos autos. Com isso, requer que seja dado provimento ao apelo.

Intimado para apresentar contrarrazões, a parte apelada se quedou silente (fl. 170-v).

Após intimação para manifestação, o Estado do Espírito Santo afirmou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em relação à responsabilidade da entidade federativa estadual quando a parte, beneficiária da assistência judiciária gratuita, for sucumbente.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço da Apelação.

DO MÉRITO

Conforme relatado, discute-se nos autos a responsabilidade de o Estado do Espírito Santo restituir os honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária em razão da improcedência dos pedidos inicias da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ao exame.

Sobre o tema, o Col. Superior Tribunal de Justiça já fixou tese em sede de julgamento de Recursos Especiais Repetitivos (
RESP 1823402/PR -
Tema 1.044), asseverando que “
n
as ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Trata-se de entendimento de observância obrigatória dos tribunais estaduais, por força do art. 927, III, do CPC, e que tem sido aplicado neste Eg. Tribunal. Vejamos à guisa de exemplificação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PEDIDO DE REEMBOLSO PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1 - Discute-se no presente recurso a responsabilidade pelo reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nos casos de improcedência da demanda ajuizada por hipossuficiente. 2 - Tese jurídica firmada no Recurso Especial representativo de controvérsia: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do
art. 129
da
Lei nº 8.213/91
. (RESP 1823402/PR) 3 - Com efeito, sendo o referido julgado de observância obrigatória pelos Tribunais estaduais, consoante dispõe o
artigo 927, III do CPC/15
, deve ser aplicado o precedente vinculante ao presente caso. 4 - Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0009421-12.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/04/2023; DJES 18/04/2023).

Ademais, no âmbito deste Eg. Tribunal vige a Resolução n.º 06/2012 que estatui no seu art. 1º:
“os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo”.

Ao compulsar os autos, observo que o INSS quitou os honorários periciais, conforme determinado pelo MM. Juízo de Origem. Advindo a r. Sentença, a parte apelada restou sucumbente na demanda e lhe foi concedida a assistência judiciária gratuita. Com isso, diante do acima exposto, resta patente a responsabilidade do Estado do Espírito Santo restituir a entidade previdenciária pelos honorários periciais por ela adiantados no bojo da presente ação.

Saliento, por oportuno, que não desconheço o teor da Lei n.º 14.331/22, que alterou o art. 1º da Lei 13.876/19, atribuindo ao vencido o ônus pelos encargos relativos aos honorários periciais em ações em que figure o INSS. No entanto, compreendo que a sua aplicação ao caso dos autos viola o princípio da irretroatividade da lei (art. 6º, da LINDB), não podendo, portanto, incidir em situações constituídas antes de sua vigência.
Isso porque, o novo regramento possui natureza híbrida, isto é, natureza processual e material, razão pela qual a incidência da nova legislação deve levar em consideração a data da prolação da sentença. Assim, uma vez que no caso dos autos a r. Sentença foi prolatada anteriormente à promulgação da referida Lei
,
amolda-se à hipótese a compreensão anterior sobre o tema, conforme acima exposto.

Inclusive, esse é o entendimento prevalecente nesta Eg. Câmara. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO ESTADO. LEI Nº 14.331/2022 QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA LEI Nº 13.876/2019. NATUREZA HÍBRIDA. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO. DATA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1.044 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A Lei nº 14.331/2022, que conferiu nova redação ao artigo 1º, da Lei nº 13.876/2019,possui natureza híbrida, ou seja, de direito material e processual, devendo observar a sentença como marco temporal para aplicação da Lei vigente. 2. Considerando que na presente hipótese a sentença foi proferida antes da vigência da referida Lei, deve prevalecer o Tema nº 1.044, do colendo Tribunal da Cidadania, ao afirmar que Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do
art. 129
da
Lei nº 8.213/91
. (TJES; AC 0022953-28.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 02/05/2023; DJES 18/05/2023).

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para determinar a restituição dos honorários periciais ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS pelo Estado do Espírito Santo, devendo o valor ser corrigidos pelo IPCA-E, a partir do pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 27/06/2023